Tribunal: TJDFT
Processo: 0740721-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ITAÚ UNIBANCO S/A, em face à sentença prolatada em ação de busca e apreensão de veículo, ajuizada em desfavor de RENATO CARLOS CAIXETA, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que em face de decisão interlocutória exarada no presente feito, foi interposto o recurso de agravo de instrumento n. 0701266-43.2021.8.07.9000, distribuído ao Excelentíssimo Desembargador Teófilo Caetano e à 1a Turma Cível, órgão que se tornou prevento para conhecer os demais recursos na forma do artigo 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT (ID’s 32841604 e 32841662): Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Feitas essas considerações, a primeira distribuição tornou preventos, relator e 1a Turma Cível, para a apreciação do presente feito. Deste modo, nos termos do artigo 81 do RITJDFT, redistribuam-se os autos, com urgência, à 1a Turma Cível. Façam-se as comunicações necessárias. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212